Tribunal: TJES
Processo: 0002173-14.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002173-14.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE.
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE PETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

Segundo a denúncia, em 21/09/2024, no imóvel nº 118 da Rua Bicuíba, bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, o acusado mantinha em depósito, para fins de tráfico, 69 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 57,2 kg, além de três balanças de precisão, um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e um aparelho celular. A peça acusatória relata que policiais militares, acionados por informação de que indivíduos armados se preparavam para atacar rivais, visualizaram pessoas fugindo do local, sendo que uma delas dispensou uma submetralhadora calibre .380 municiada. Com o auxílio de cão farejador, os agentes chegaram à residência indicada e flagraram o acusado tentando ocultar os tabletes de maconha na varanda, localizando ainda os demais materiais durante as buscas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

A apreensão de 69 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 57,2 kg de entorpecente, revela atuação estruturada no comércio ilícito de drogas e afasta a caracterização do tráfico eventual.

A localização de três balanças de precisão e de caderno contendo anotações relativas à contabilidade do tráfico demonstra organização logística, controle de estoque e habitualidade na mercancia ilícita.

Os depoimentos dos policiais militares corroboram a dinâmica delitiva ao confirmarem que visualizaram o acusado ocultando os entorpecentes e localizaram, no imóvel, drogas e instrumentos destinados à traficância.

A condenação anterior do acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo constitui elemento adicional indicativo de vínculo com atividades criminosas.

A conjugação da expressiva quantidade de droga apreendida com a presença de instrumentos típicos da traficância constitui fundamento idôneo para evidenciar dedicação à atividade criminosa e afastar a incidência da minorante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002173-14.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão unitária mínima legal.

S
obre os fatos
,
narra a denúncia, em síntese, que, em 21/09/2024, no imóvel nº 118 da Rua Bicuíba, bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, o apelante mantinha em depósito, para fins de tráfico, 69 tabletes de maconha, com peso aproximado de 58 kg, além de três balanças de precisão, um caderno com anotações da contabilidade do tráfico e um aparelho celular.

Segundo a peça acusatória, policiais militares foram ao local, após informação de que indivíduos armados, se preparavam para atacar rivais. Ao chegarem, visualizaram pessoas fugindo e, uma delas, dispensando uma submetralhadora calibre .380, com 14 munições intactas. Com apoio de um cão farejador, os militares chegaram à residência indicada, onde avistaram o recorrente tentando esconder os tabletes de maconha na varanda. Em buscas no imóvel, localizaram os demais materiais apreendidos.

I
nicialmente, ressalta-se que a materialidade e a autoria
são incontroversas nos autos, tanto que sequer são objetos de inconformismo no presente recurso, limitando-se a defesa a pleitear o reconhecimento da
benesse do tráfico privilegiado,
na fração máxima de 2/3.

Conforme dispõe o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a incidência da minorante exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão do benefício.

No caso concreto, os elementos probatórios evidenciam situação incompatível com a figura do traficante eventual. Consta dos autos a apreensão de
69 (sessenta e nove) tabletes de maconha
, totalizando aproximadamente 57.200,0kg (cinquenta e sete quilos, e duzentos gramas)
, quantidade expressiva que revela atuação estruturada no comércio ilícito de entorpecentes.

Além da elevada quantidade de droga, foram apreendidas
três balanças de precisão
e um
caderno contendo anotações relacionadas à contabilidade do tráfico
, circunstâncias que demonstram organização logística, controle de estoque e habitualidade na mercancia ilícita.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, corroboram tal conclusão, especialmente ao relatarem que visualizaram o acusado, ocultando tabletes de maconha e que, no interior da residência, foram localizados outros entorpecentes, balanças de precisão e material relacionado ao tráfico.

Some-se a isso, o fato de que
o apelante ostenta condenação anterior, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo
(
processo nº 0006935-44.2022.8.08.0048
)
, circunstância considerada pelo Juízo de primeiro grau, como elemento apto a afastar a tese defensiva, de que se trataria de agente desvinculado da criminalidade.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, a conjugação da elevada quantidade de droga apreendida, com a presença de instrumentos típicos da traficância, constitui fundamento idôneo para demonstrar dedicação à atividade criminosa, e afastar a incidência do tráfico privilegiado.

Dessa forma, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, associada aos petrechos destinados à comercialização, e aos demais elementos concretos dos autos, evidencia dedicação à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação da referida minorante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.